Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009487-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS - CPF: 006.701.841-60 (EMBARGANTE), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (EMBARGADO), MARIA JULIA FERREIRA CASTRO - CPF: 027.889.071-76 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS - CPF: 006.701.841-60 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE ARROLAMENTO DE BENS – REDISCUSSÃO – LEVANTAMENTO DE BENS E BUSCA E DEPÓSITO DE CINQUENTA POR CENTO DO ACERCO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO – MATÉRIA QUE NÃO ABORDADA PELA DECISÃO AGRAVADA – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria arguida em embargos não foi objeto de decisão no juízo de 1ª instância,

de modo que a devolutividade restrita do agravo de instrumento impede a análise por este Tribunal, sobretudo para não ocorrer eventual supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009487-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS

FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS

EMBARGADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS (requerente)
e por
FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS (requerido)
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial proveu o recurso de agravo de instrumento para autorizar o arrolamento de todos os bens da sociedade, mas ficando depositados com o requerente o equivalente a 50% dos bens consoante auto de depósito,

de forma a não inviabilizar a atividade empresarial do agravado.

O embargante
Fábio Assis (requerente/agravante)
alega que esta Relatora deferiu o pedido de tutela de urgência de arrolamento de bens e busca e apreensão, diante da prestação de caução, a qual fora prestada justamente em razão da nomeação do agravante como fiel depositário da integralidade do patrimônio arrolado.

Informa que o presente agravo foi provido para fim de determinar o arrolamento integral, lhe permitindo a guarda e depósito de apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens, que futuramente lhe caberiam, no entanto, menciona que houve omissão no
decisum
quanto à redução ou até mesmo da exoneração da caução outrora ofertada e prestada.

Diante disso, almeja que determinada à prestação de caução pelo agravado/requerido, como requisito para a guarda dos bens, da mesma forma como ocorreu com o agravante/requerente; ou, em razão do agravado permanecer com a totalidade dos equipamentos necessários ao desempenho da atividade, do qual manifesta concordância, que seja liberado a caução prestada; ou ainda, que a caução seja reduzida para bens que correspondam a esse montante, no caso, o valor de R$ 34.745,85 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 97905478).

Por sua vez o embargante
Fábio Martins (requerido/agravado)
sustenta a omissão no acórdão por não estipular prazo para o cumprimento da medida (devolução do bens) e multa diária pelo descumprimento.

Explica também que a decisão fala em 50% dos bens, mas não esclarece o que caberá a cada um, não sendo justo que tal decisão seja tomada de forma arbitrária por uma das partes.

Discorre que os bens constantes do auto de depósito de possuem o valor total de R$ 57.121,70 (cinquenta e sete mil cento e vinte e um reais e setenta centavos), sendo que somente o veículo Palio e a motocicleta CG150 já supera 50% do valor dos bens apreendidos, já que somados totalizam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Dessa forma, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão, determinado que a meação dos agravante/embargado recaia sobre os dois veículos (Pálio e CG150), determinando-se a devolução imediata de todos os demais bens apreendidos. Por fim, requer seja fixado prazo para devolução e multa diária pelo não cumprimento da decisão (id. 98328454).

Os embargados se manifestaram nos ids. 99161491 e 100012539.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE ARROLAMENTO DE BENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ARROLAMENTO DE BENS E BUSCA E DEPÓSITO DE CINQUENTA POR CENTO DOS BENS – POSSIBILIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Demonstrada, ainda que em cognição sumária, a utilização exclusiva pelo réu/agravado de bens de propriedade da sociedade de fato a ser dissolvida, é cabível a concessão da tutela de urgência a fim de autorizar o arrolamento de todos os bens da sociedade, ficando depositado com o agravante o equivalente a 50% dos bens consoante auto de depósito, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial do agravado.

Embargos de declaração prejudicado”.

Incialmente observa-se que o embargante-requerente almeja à redução ou até mesmo da exoneração da caução outrora ofertada e prestada, haja vista o deferimento do depósito de 50% dos bens, a fim de que seja realizada a dissolução da sociedade de maneira equânime e eficaz.

Ocorre que, tais pontos não foram objeto de decisão pelo MM. Juiz de 1º grau, e, se fossem decididas pelo Tribunal, haveria supressão de instância.

Por outro lado, esta nobre Relatora não foi omissa, pois não houve nenhum pedido quanto à redução de caução, que alias foram ofertadas espontaneamente pelo agravante.

Dessa forma, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a matéria sequer foi aventada perante o juízo “a quo”.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo omissão no acórdão recorrido, notadamente diante da impossibilidade de apreciação de matéria não analisada na primeira instância, hão de ser rejeitados os Embargos de Declaração”. (TJ-MT - ED: 00615863120188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2019)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DA RESCISÃO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA
– INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA EM MOMENTO OPORTUNO - OMISSÃO INOCORRENTE – RECURSO REJEITADO. Se não restou demonstrada padecer o acórdão do vício da omissão, sendo apreciado o apelo em observância às razões recursais e os limites postulatórios, não há falar em omissão”. (TJ-MT - ED: 01295784320178110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/07/2018)

Já o embargante
Fábio Martins
sustenta a entende que há omissão no acórdão por não estipular prazo para o cumprimento da medida (devolução dos bens) e multa diária pelo descumprimento, e ainda aduz que o
decisum
não esclarece o que caberá a cada um.

Penso que, a partir da publicação do
decisum
este começa produzir efeitos imediatos, e havendo descumprimento de
decisum
este deve ser submetido ao juízo de primeiro grau, que pode fixar multa em caso de não atendimento de determinação judicial.

Outra questão é que embora o acórdão não esclareça a forma como se daria a divisão dos bens, importante que as partes cheguem a um consenso comum acerca da respetiva divisão e não havendo esse consenso, que tal irreginação seja debatida junto ao juízo de primeiro grau, que poderá designar audiência de conciliação ou determinar de ofício a forma que melhor convier.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021